Tribunal: TJBA
Processo: 8044786-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044786-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA DE PINA SILVA GIFFONE

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento de veículo, afastar encargos reputados abusivos, obter restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial e multa por descumprimento de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal e ao preparo; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão de superarem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se são lícitas as cobranças de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista; (iv) verificar a existência de direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais; e (v) definir se são exigíveis as astreintes fixadas em tutela provisória posteriormente revogada em razão da improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões aptas a justificar o reexame da controvérsia.

4.
A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau dispensa o recolhimento do preparo recursal, inexistindo deserção, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

5.
A relação jurídica possui natureza consumerista, admitindo-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas, nos termos do CDC e da Súmula 297 do STJ.

6.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, pois as limitações da Lei da Usura não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

7.
A taxa de juros contratada, embora superior à média divulgada pelo BACEN à época da contratação, não apresenta discrepância significativa apta a justificar a intervenção judicial ou a revisão contratual.

8.
A aferição da abusividade dos juros remuneratórios exige análise das circunstâncias concretas da contratação, não sendo a taxa média de mercado parâmetro absoluto ou teto vinculante.

9.
A contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado e com assinatura específica da consumidora, circunstância que afasta a configuração de venda casada e evidencia a observância do dever de informação.

10.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente prova de onerosidade excessiva.

11.
A ausência de ilegalidade ou abusividade contratual impede o reconhecimento do direito à repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

12.
A mera cobrança de encargos contratuais questionados judicialmente não configura dano moral, ausente demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

13.
As astreintes fixadas em tutela provisória perdem eficácia com a superveniente improcedência da demanda principal, tornando-se inexigíveis após a revogação da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO

14.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8044786-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDIANE SOUZA SANTOS
e como apelado
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao APELO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente
nte